Tribunal: TCU
Processo: 030.790/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelo Comitê Brasileiro de Clubes ao Acórdão 1906/2024-2a Câmara, que considerou parcialmente procedente representação acerca da possível cobrança indevida, pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, de tarifas bancárias sobre os depósitos provenientes de recursos oriundos de loteria federal, distribuídos pelo Comitê Brasileiro de Clubes aos seus conveniados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Comitê Brasileiro de Clubes ao Acórdão 1906/2024-TCU-Segunda Câmara , que considerou parcialmente procedente Representação formulada pela então Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação), atual Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), acerca da possível cobrança indevida, pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal, de tarifas bancárias sobre os depósitos provenientes de recursos oriundos de loteria federal, distribuídos pelo Comitê Brasileiro de Clubes aos seus conveniados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, conferir-lhes efeitos infringentes, de modo a tornar insubsistente o Acórdão 1906/2024-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos seus representantes legalmente constituídos nos autos, bem como ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica.